Tribunal: TJPA
Processo: 0005520-94.2014.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005520-94.2014.8.14.0062

ADVOGADO DATIVO: LECIVAL DA SILVA LOBATO

APELANTE: LUCIO FABIO DIAS FRANCA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Nulidade por ausência de mídia das alegações finais. Inexistência de prejuízo. Abordagem policial. Fundada suspeita. Validade. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2. A apelação versa sobre duas questões principais: (i) nulidade do processo por ausência da mídia contendo as alegações finais; (ii) pedido de absolvição por insuficiência probatória e ilegalidade da abordagem policial.

III. Razões de decidir

3. A ausência da mídia das alegações finais não configura nulidade, pois o conteúdo foi registrado na ata de audiência e a defesa não demonstrou prejuízo concreto (art. 563 do CPP e Súmula 523/STF).

4. A abordagem policial foi justificada por fundada suspeita decorrente de denúncia anônima e monitoramento prévio, afastando a alegação de ilegalidade.

5. A materialidade e autoria do crime foram devidamente comprovadas por laudo toxicológico, auto de apreensão e depoimentos testemunhais, incluindo os policiais que efetuaram a prisão, cuja credibilidade é reconhecida pela jurisprudência.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência da mídia das alegações finais não gera nulidade se houver registro documental do conteúdo e inexistência de prejuízo à defesa. 2. A abordagem policial baseada em fundada suspeita e monitoramento prévio é válida. 3. Depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos, são aptos a fundamentar condenação por tráfico de drogas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por LÚCIO FÁBIO DIAS FRANÇA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que o condenou
à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime capitulado no
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Narra a
exordial acusatória
que no dia 09.12.2014, por volta das 16h15, a Polícia Civil realizou diligências investigativas e constatou movimentação suspeita no local monitorado. Durante a abordagem a um indivíduo identificado como Gildemar Antônio Diogo da Conceição, foi encontrada com ele uma trouxa de maconha. Segundo o abordado, a droga teria sido adquirida de um traficante conhecido como "Nego Lúcio", posteriormente identificado como o apelante. No local apontado, foram apreendidos aproximadamente 01 kg de maconha, 05 munições de espingarda calibre 20 e uma motosserra sem registro ambiental.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja,
preliminarmente,
a
nulidade do processo
por
ausência da mídia contendo as alegações finais
, sob o argumento de que tal ausência inviabiliza a ampla defesa e o contraditório.

No
mérito
, postula a
absolvição
do apelante sob dois fundamentos principais: (i)
insuficiência probatória
para a condenação, já que não haveria provas robustas que demonstrassem o envolvimento direto do acusado no tráfico de drogas, além do fato de que os testemunhos seriam apenas dos policiais; e (ii)
ilegalidade da abordagem policial
, alegando que não houve fundada suspeita que justificasse tal medida.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, considerando que a sentença condenatória foi proferida em consonância com os ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não
merece prosperar
.

PRELIMINARES

1. Da Nulidade em Face da Ausência de Mídia das Alegações Finais

A defesa alega a
nulidade do processo
por
ausência da mídia contendo as alegações finais
, sob o argumento de que tal ausência inviabiliza a ampla defesa e o contraditório.

Não lhe assiste razão.

Conforme bem destacado pela ilustre Procuradora de Justiça, em seu judicioso parecer, embora não conste dos autos a mídia contendo as alegações finais de ambas as partes (havendo, tão somente, a mídia com os depoimentos das testemunhas e o interrogatório do réu), a ata da audiência de instrução e julgamento (ID 21470430) contém o registro expresso dos argumentos finais do MP e da defesa, de maneira que a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo que tenha sofrido pela falta da mídia. Assim, à luz do art. 563 CPP, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
. e do enunciado da Súmula 523/STF, não há que se falar em qualquer nulidade.

Nessa esteira:

APELAÇÃO CRIME Nº 1.291.479-1, DE CASCAVEL - 2ª VARA CRIMINAL APELANTE: OLAIR DUARTE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ RELATOR: DES. JOSÉ CARLOS DALACQUAAPELAÇÃO CRIME - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS -
PLEITO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL DIANTE DA AUSÊNCIA DE MÍDIA CONTENDO AS ALEGAÇÕES FINAIS ORAIS - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA - SENTENÇA QUE ELENCA TODAS AS TESES ARGUIDAS PELAS PARTES - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
- MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA É À MEDIDA QUE SE IMPÕE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - AC - Cascavel - Rel.: DESEMBARGADOR JOSÉ CARLOS DALACQUA - Unânime - J. 19.02.2015)

Desta feita,
rejeito a primeira preliminar suscitada.

2. Da Pleiteada Declaração de Nulidade da Abordagem Policial

A defesa do apelante alega
a ilegalidade da abordagem policial, alegando que não houve fundada suspeita que justificasse tais medidas.

Inobstante o causídico ter trazido este argumento como matéria meritória, entendo que deva ser tratado como preliminar, eis que seu eventual acolhimento ensejaria nulidade do processual, prejudicando o exame do mérito recursal.

Aqui também não lhe assiste razão.

No caso em tela, é possível observar, dos documentos juntados aos autos, que havia denúncia anônima indicando a prática do tráfico no local e os policiais verificaram, em campana que durou aproximadamente três dias, a intensa movimentação suspeita na área, o que justifica a abordagem, que decorreu de circunstâncias concretas e objetivas, afastando, assim, a alegação de ilegalidade.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Com relação à busca veicular, o Superior Tribunal de Justiça entende ser equiparada à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que " a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 3. Verifique-se que a fundada suspeita reside no fato de que os agentes policiais em patrulhamento pela região avistaram alguns indivíduos correndo ao interior de uma comunidade, enquanto um veículo em fuga passou em frente à viatura. Abordado o condutor, em buscas ao interior do veículo, os agentes localizaram os entorpecentes no assoalho, aos pés do banco do passageiro, dentro de uma mochila. Indagado, o ora agravante negou a propriedade das drogas e, enquanto era qualificado, proferia-lhes ameaças, dizendo que os mataria após ingressar em facção criminosa. 4. O acolhimento do pedido de absolvição do delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 demanda o exame aprofundado dos fatos, o que é inviável em recurso em habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.541/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM ABORDAGEM PRECONCEITUOSA OU PERSEGUIÇÃO POR PARTE DOS POLICIAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, §2º do CPP, proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou para apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos; apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos; apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso; descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu; apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato; e colher qualquer elemento de convicção. 2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC n. 784.256/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023.)

Desse modo, não há
qualquer nulidade absoluta a macular o processo
, pelo que,

rejeito a segunda preliminar suscitada.

MÉRITO

1. Da Almejada Absolvição

No
mérito,
a defesa pleiteia
a absolvição
por insuficiência de provas.

Não procede a argumentação.

A
materialidade
dos crimes encontra-se perfeitamente caracterizada pelo
auto de apreensão e apreensão
(21470389 - Pág. 26) e pelo
laudo toxicológico definitivo
(ID 21470391 - Pág. 1), que atestou o resultado positivo para
maconha
, confirmando a apreensão de
01 (uma) sacola plástica de cor verde, acondicionando erva seca, apresentando um peso bruto total de 307,2g (trezentos e sete gramas e dois decigramas); e 01 (um) recipiente plástico, acondicionando erva seca, apresentando um peso bruto total de 361,3g (trezentos e sessenta e um grama e três decigramas).

A autoria é comprovada pelos depoimentos testemunhais em Juízo, senão vejamos.

A testemunha IPC Antônio Sergio Vasconcelos Martins disse:
“(......) a gente já tava monitorando né.... já tinha uns 03 dias que a gente tava monitorando sob determinação do Delegado William Crispim. para a gente verificar possíveis bocas de tráfico de drogas na cidade; e a gente tava monitorando esse local que ficava mais ou menos ao lado do Hospital Nazaré na Avenida Brasil. e lá a gente ficou fazendo uma campana.... e agente percebeu várias pessoas de pé e de moto saindo de lá.... em determinado momento uma pessoa sai e nós abordamos.... levamos para a delegacia e lá ele confessou que teria comprado uma trouxa de maconha do Nego Lúcio pela quantia de cinquenta reais.... logo em seguida a gente retornou novamente para o local.... chegando lá a gente já viu outra pessoa saindo... de moto... abordamos e encontramos mais droga com ele... maconha... levamos para a delegacia... lá ele confessou que tinha comprado... esse chamado Jackson... comprou por cento e cinquenta reais... a droga... diante disso nós fomos até a residência do Nego Lúcio para conversar com ele e conduzir para a delegacia... foi quando dentro da casa nós vimos mais droga lá... maconha... dentro de um saco plástico e de um pote... e também encontramos cinco munições intactas calibre 20 e uma motosserra... diante disso fizemos a apreensão da droga e das munições (....)”

A testemunha José Douglas Gonçalves Xavier relatou:
“(....) já havia um tempo que o pessoal estava investigando ele... porque... inclusive ele tinha até um apelido... Nego Lúcio... ele é conhecido na cidade como Nego Lúcio... e aí o pessoal tinha essas informações que ele comercializava drogas... aí logo após... acho que essa abordagem aí... encontraram drogas na residência dele (....).”

Os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu não deixam dúvidas quanto à prática do delito, conforme se pode facilmente depreender da simples leitura deles, e retratam a conduta do apelante, caracterizada pelo tráfico de entorpecentes.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se tão somente no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO)

Ademais, é cediço que o delito de tráfico se consuma com a prática de qualquer um dos núcleos do tipo lá contidos, por se tratar de crime de perigo abstrato e de caráter permanente, bastando para sua configuração tão somente o dolo genérico, com
animus
de traficar, de modo que o fato de adquirir, guardar, ter em depósito ou mesmo trazer consigo substância entorpecente ou qualquer outra que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, corresponderá a uma ação de tráfico ilícito.

Na mesma esteira:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM 1/6 COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGAS. FUNDAMENTO IDÔNEO. RAZOABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS IDÔNEAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação, no plano de fundo (autoria e materialidade), mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, as quais demonstraram que o recorrente transportava grande quantidade de droga até local conhecido como ponto de venda, conduta que se enquadra no delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, não havendo, ainda, a demonstração de que os policiais tinham motivo para falsamente incriminar o acusado. 2. Tendo as instâncias de origem, com apoio nas provas dos autos, concluído pela presença de elementos de convicção suficientes para embasar a condenação em desfavor do acusado, o acolhimento do pleito de desclassificação para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. A quantidade e a natureza da droga, desde que relevante, assim como no caso, podem justificar a exasperação da pena-base, a teor do disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006. Considerando-se o critério de discricionariedade vinculada do julgador, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base em 1/6 (10 meses), tendo em vista as penas mínima e máxima abstratamente cominadas para o delito de tráfico de drogas.
Omissis.
(STJ - AgRg no REsp 1925428/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 11/10/2021)

Portanto,
as provas produzidas em juízo contêm elementos suficientes para respaldar a condenação do apelante pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes
, tornando-se patente, por conseguinte, a inviabilidade do pedido de absolvição.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025